Tribunal: TJDFT
Processo: 0727719-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727719-72.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANANIAS FELICIANO DE LIMA NETO, FATIMA REGINA LAPORT BORGES, BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR APELADO: BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR, ANANIAS FELICIANO DE LIMA NETO, FATIMA REGINA LAPORT BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência antecedente, formulado em sede de apelação interposta por Fátima Regina Laport Borges e outro, reiterado em petição de ID no 51619569, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que acolheu parcialmente os embargos à execução para determinar a liberação das quantias bloqueadas nas contas de Ananias no valor de R$ 869,74 (oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos) e de Fátima no montante de R$ 111.977,97, (cento e onze mil reais e novecentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos), condenando, em razão da sucumbência recíproca e proporcional, ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados estes em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, restando suspensa sua exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida aos autores. Em sede de julgamento dos embargos de declaração interpostos pelo réu, foi retirada a referida suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais. Os requerentes alegam, em apertada síntese, que estão presentes os requisitos constantes do art. 300, do CPC. Sustentam que o dinheiro bloqueado na conta da apelante Fátima, ex-esposa do apelante Ananias, é todo o valor que ela conseguiu reunir durante o tempo como professora da rede pública de ensino e que é sua única aplicação, sendo que, por estar passando por tratamento de saúde psiquiátrico, estando, inclusive, internada em clínica psiquiátrica, sua situação financeira tem sido gravemente abalada. Argumentam a necessidade de concessão da gratuidade de justiça para a referida recorrente, uma vez que, não bastasse a situação e gastos com sua saúde psiquiátrica, são descontados na sua remuneração líquida de R$ 7.000,00 (sete mil reais), gastos com a faculdade de sua filha, aluguel, condomínio e plano de saúde, o que vem a comprometer quase toda a sua renda mensal. Pugnam pela concessão da tutela recursal antecipada para que seja deferida a gratuidade de justiça à apelante Fátima Regina Laport Borges e que seja determinado o desbloqueio das suas contas. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. O art. 299, parágrafo único, c/c o art. 932, inciso II, do CPC, atribui ao relator, competente para apreciar o mérito, a incumbência de analisar o pedido de tutela provisória nos recursos. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exigem-se os seguintes requisitos: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos que os apelantes suportariam, pois, conforme analisado nos autos, a apelante Fátima encontra-se passando por tratamento e internação psiquiátrica, havendo dependência de remédios, gastos com aluguel e faculdade da filha que praticamente comprometem a sua renda, e os valores bloqueados se referem a todas as quantias que, segundo afirma, conseguiu economizar de sua aposentadoria como professora, os quais, no presente momento, parecem ser efetivamente de grande importância para a sua subsistência. No que se refere ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, os apelantes conseguiram evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Com efeito, observa-se que os recorrentes não haviam sido citados no processo de execução de modo que, de fato, os bloqueios realizados em suas contas, via SISBAJUD, parecem indevidos. Confira-se, por oportuno o seguinte trecho da decisão de ID no 42825827, in verbis: “E, no caso, a probabilidade do direito invocado pelos embargantes se encontra presente, pelo menos em parte. Isso ocorre porque ao analisar atentamente os autos do processo de execução extrajudicial no 2006.01.1.129168-7 (PJe 0035551-62.2006.8.07.0001), distribuídos perante este Juízo no dia 06/12/2006 (ID 24286277 do processo de execução), é possível verificar que os embargantes não foram citados no referido processo. Houve, com efeito, a realização de pesquisa perante os sistemas eletrônicos conveniados e a localização de diversos endereços, dentre os quais não foram diligenciados os endereços da 203 Sul, Lote 4, Bloco A, Apartamento 901 - Águas Claras (em relação ao executado ANANIAS - ID 24287902, p.13) e da SQN 411, Bloco E, Apartamento 108 - Asa Norte (em relação à executada FÁTIMA - 24287902, p, 14). Além disso, foi determinada a realização de citação por edital dos referidos executados (ID 24288266, p. 2), mas não houve o cumprimento da referida diligência pela Secretaria deste Juízo. O perigo de dano também se encontra presente, pois, apesar da inexistência de citação dos executados, houve, em momento posterior, a realização de pesquisa, via SISBAJUD, resultando no bloqueio nas contas de Ananias (R$ 869,74) e de Fátima (R$ 111.977,97) - ID 130057597, p. 6 e 10. Necessário, portanto, o deferimento de tutela provisória de urgência para determinar o sobrestamento de levantamento das quantias constritas nas contas dos executados ANANIAS e FÁTIMA”. Diante de todos esses fatos, o Juiz de origem, confirmando o entendimento acima, determinou a liberação das quantias bloqueadas nas contas dos apelantes nos seguintes termos: “Do arresto Da leitura atenta do histórico processual desenhado pelo embargante, tem-se que os bloqueios impugnados decorreram de determinação exarada em 06/04/2022 (fl. 1303 da execução), como se citados fossem os executados, e não em razão da determinação de arresto. Com isso, é flagrante a sua nulidade, uma vez que consubstancia, na verdade, em verdadeira penhora, nos termos do art. 854, CPC, a qual não pode ocorrer sem a prévia citação do executado”. Nesse ponto, cumpre repisar que os executados não foram previamente citados, conforme afirmado, inclusive, em sede de decisão liminar nestes autos (ID 133702645): “ao analisar atentamente os autos do processo de execução extrajudicial no 2006.01.1.129168-7 (PJe 0035551-62.2006.8.07.0001), distribuídos perante este Juízo no dia 06/12/2006 (ID 24286277 do processo de execução), é possível verificar que os embargantes não foram citados no referido processo. Houve, com efeito, a realização de pesquisa perante os sistema eletrônicos conveniados e a localização de diversos endereços, dentre os quais não foram diligenciados os endereços da 203 Sul, Lote 4, Bloco A, Apartamento 901 - Águas Claras (em relação ao executado ANANIAS - ID 24287902, p.13) e da SQN 411, Bloco E, Apartamento 108 - Asa Norte (em relação à executada FÁTIMA - 24287902, p, 14). Além disso, foi determinada a realização de citação por edital dos referidos executados (ID 24288266, p. 2), mas não houve o cumprimento da referida diligência pela Secretaria deste Juízo”. Portanto, imperativa a liberação da quantia bloqueada de ID 130057597, p. 6 e 10 - contas de Ananias (R$ 869,74) e de Fátima (R$ 111.977,97). Dispositivo Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos somente para determinar a liberação das quantias bloqueadas nas contas de Ananias (R$ 869,74) e de Fátima (R$ 111.977,97) - ID 130057597, p. 6 e 10 da execução. Operada a preclusão, liberem-se os valores”. Com efeito, na sentença recorrida o MM. Juiz de primeira instância determinou a liberação das quantias bloqueadas nas contas dos autores/apelantes, quando ocorresse a preclusão. Tendo em vista que o recurso da parte contrária (Banco réu) não questionou a liberação dos valores bloqueados, tendo se limitado a requerer a modificação dos ônus da sucumbência, observa-se que ocorreu a preclusão, devendo ser cumprida a ordem de desbloqueio dos valores. No que tange à pretensão de concessão de gratuidade de justiça para a apelante Fatima, de igual modo é cabível a antecipação da pretensão recursal. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os seus art. 98 e 102, do CPC, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, o § 3o do art. 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Ademais, conforme o entendimento atualmente adotado por este Relator, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado, na forma do § 2o do artigo 99, do supracitado Codex. Na presente demanda, verifica-se que os documentos colacionados pela apelante (ID no 51619570 ao ID no 51619582) são suficientes para demonstrar sua condição financeira, de modo a corroborar a presunção de sua hipossuficiência, visto que, em sua remuneração liquida de R$ 7.000,00 (sete mil reais) são descontados aluguéis, condomínios, faculdade de sua filha, medicamentos para o tratamento de sua saúde, que comprometem quase toda a sua renda. Dessa forma, defiro o benefício da gratuidade de justiça para a apelante Fátima Regina Laport Borges e concedo a tutela antecipada recursal para determinar a liberação dos valores bloqueados nas contas dos apelantes. Preclusa esta decisão, retornem os autos para o julgamento dos apelos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator